Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703053-02.2025.8.07.0001 RECORRENTE: LILIAN NOBRE DE MOURA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO VÁLIDA EM CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de apelação cível interposta por L.N.M., ré em ação monitória ajuizada por Banco Santander (Brasil) S.A., contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2o, do CPC, diante da ausência de embargos monitórios. A apelante alegou nulidade da citação, ilegitimidade do título e cláusulas abusivas, requerendo o retorno dos autos à origem para apresentação de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar a validade da citação realizada por meio de Aviso de Recebimento entregue a terceiro em condomínio edilício; e (ii) aferir a possibilidade de rediscussão do mérito da dívida em sede recursal, após a constituição do título executivo judicial pela ausência de embargos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação realizada em condomínio edilício, recebida por terceiro, é válida nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, salvo prova em contrário, não apresentada pela apelante. 4. A ausência de embargos monitórios no prazo legal implica a constituição do título executivo judicial, sendo incabível a rediscussão da dívida em sede recursal, sob pena de violação ao princípio da preclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a citação realizada em condomínio edilício, quando recebida por terceiro, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, salvo prova em contrário. 2. A ausência de embargos monitórios no prazo legal acarreta a constituição do título executivo judicial, vedando a rediscussão do mérito da dívida em sede recursal.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 248, § 4o, 373, II, 700, 701, § 2o, e 702. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.069.123/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03/10/2023, DJe 09/10/2023; TJDFT, ApCiv 0761668-42.2022.8.07.0016, Rel. Des. João Egmont, DJe 11/12/2023; TJDFT, ApCiv 0702886-24.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, DJe 21/03/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 8o, 98, e 99, § 2°, todos do Código de Processo Civil, e 5o inciso XXXV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Sustenta que apresentou a devida declaração de insuficiência de recursos. Assevera que a contratação de um advogado particular não constitui motivo para o indeferimento da assistência judiciária gratuita. Afirma que não foram observados o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, a dignidade humana, nem o mínimo existencial; b) artigos 238 e 248, ambos do CPC, enfatizando a nulidade da citação, porquanto recebida por terceiro estranho à lide. Defende a anulação da sentença, restabelecendo o direito de apresentar embargos à monitória; c) artigo 701, § 2o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial só será constituído de pleno direito, se não houver pagamento ou apresentação de embargos pela parte ré no prazo legal. Defende, por essa razão, ser ilegítima a constituição do título executivo judicial, sob o fundamento de que a ausência de citação válida impossibilitou a apresentação de defesa; d) artigo 803, inciso I, do CPC, alegando a iliquidez do título. Aponta que a instituição recorrida está exigindo uma quantia infinitamente superior àquela devida, pois, para alcançar o alegado valor total da dívida, utilizou-se de cláusulas abusivas, consequentemente nulas de pleno direito, além de impor encargos manifestamente abusivos em seus cálculos; e) artigos 2o, 3o, 6o, inciso VII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a aplicação das normas consumeristas, levando-se em consideração a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva; f) artigos 5o e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, afirmando que a parte recorrida não logrou demonstrar, documentalmente, a composição do saldo devedor, limitando-se a meras alegações e a um demonstrativo unilateral; g) artigo 52 do CDC, discorrendo sobre o excesso do valor pretendido e acerca da capitalização de juros, assim como a necessidade de informação clara e adequada sobre a cobrança dos encargos financeiros; h) artigos 343 e 702, § 6o, ambos do CPC, alegando o reconhecimento do seu direito de reconvir dentro dos próprios embargos, buscando-se a devolução dos valores cobrados de forma ilegal; i) artigos 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra a multa aplicada ante a inexistência de intenção protelatória. Defende a inexigibilidade do débito. Assevera ser necessária a revisão do contrato para ajustar o CET (Custo Efetivo Total), além de tornar mais condizente com as práticas do mercado e com a capacidade de pagamento. Insurge-se contra a cobrança de comissão de permanência e de juros bem acima da taxa média de mercado. Não elenca, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. Afirma, ainda, ter interesse na autocomposição, nos moldes do artigo 319, inciso VII, do CPC. Pede, também, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o deferimento da gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 74761331). Nas contrarrazões, a parte contrária requer que as publicações sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado PETERSON DOS SANTOS, OAB/SP 336.353 (ID 76595801). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial quanto à apontada contrariedade aos artigos 5o, 8o, 98, 99, § 2°, 343, 373, inciso I, 702, § 6o, 803, inciso I, e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil, e 2o, 3o, 6o, inciso VII, 14, e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. No que se refere ao suposto vilipêndio aos artigos 238, 248, e 701, § 2o, todos do Código de Processo Civil, também descabe trânsito o inconformismo, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: No caso discutido nos autos, observa-se que a própria apelante apresentou comprovante de residência no endereço CLSW 300 A Bloco C, apt 34, Setor Sudoeste, Brasília- DF (ID 71645265). Desse modo, a entrega da carta de citação no condomínio, com assinatura de terceiro no Aviso de Recebimento não invalida o ato, especialmente se o réu reconhece aquele endereço como seu domicílio. Portanto, não há comprovação documental de que o terceiro que recebeu a citação não trabalhava no endereço da apelante. A parte apenas alega que a citação foi recebida por “terceiro estranho à lide”, mas não apresenta prova concreta de que essa pessoa não tinha vínculo com o domicílio [...] Assim, não há que se falar em reconhecimento de nulidade do ato citatório e do consequente retorno do processo ao cômputo do prazo para defesa [...] Ademais, o apelado apresentou o contrato em ID 71645245 -pág.2 [...] Assim, não é possível que, após deixar de apresentar defesa no momento oportuno, a apelante agora alegue nulidade da sentença e solicite o retorno dos autos para reabertura do prazo de contestação (ID 73483466). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial também não comporta seguimento no que tange às teses de inexigibilidade do débito, revisão do contrato para ajustar o CET (Custo Efetivo Total), a cobrança de juros acima da taxa média de mercado, bem como de comissão de permanência. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial também descaberia trânsito porque tais matérias não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciado 282 da Súmula do STF. No que se refere à manifestação quanto ao interesse na autocomposição, dela não conheço, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro os pleitos de publicação, conforme formulados nos IDs 74761331 e 76595801. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016